Tribunal: TJSP
Processo: 1008597-05.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de seguro de proteção financeira. Recurso não provido.

REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de seguro de proteção financeira. Recurso não provido.

REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda. Banco apelante que decaiu de menor parte da pretensão. Inversão do total do arbitramento dos ônus da sucumbência em desfavor do apelado. Recurso provido.